Tribunal: TJPA
Processo: 0818574-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818574-12.2021.8.14.0301

APELANTE: RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: CARLOS GLENNY VALENTE PO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS EM CASO DE RESCISÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais, declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva das rés, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou indenização por dano moral em R$ 15.000,00, além de honorários de 15% sobre o valor da condenação. As apelantes insurgem-se quanto à responsabilidade civil, ao quantum indenizatório, à inexistência de sucumbência recíproca e aos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado; (ii) estabelecer se há sucumbência recíproca diante do indeferimento do pedido de lucros cessantes; e (iii) determinar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento e impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por vício ou defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa (arts. 12 e 14 do CDC).

As rés admitem o atraso na entrega do imóvel, limitando-se a alegar dificuldades operacionais, as quais não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta frustra a legítima expectativa do consumidor e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes da própria Turma julgadora.

Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal — nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

A fixação do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), o caráter compensatório e pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais, aplicando-se o método bifásico delineado pelo STJ.

O atraso verificado não revela gravidade exacerbada que justifique a manutenção do valor fixado na origem, sendo adequada a redução para R$ 3.000,00, em consonância com precedentes análogos da Turma.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os lucros cessantes são incabíveis em caso de rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel (AgInt no REsp 1.881.482/SP), impondo-se o indeferimento do pedido.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes decaem parcialmente de seus pedidos, devendo a distribuição dos ônus observar a proporcionalidade do insucesso, conforme orientação do STJ (REsp 1.100.798/AM).

A indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação (REsp 2.073.085/MG).

Nos termos da Lei nº 14.905/24, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, com a dedução da atualização monetária embutida, vedada a sobreposição de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura falha na prestação do serviço e gera dano moral quando frustra a legítima expectativa do consumidor.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do método bifásico adotado pelo STJ.

É incabível a condenação em lucros cessantes quando há rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel.

A sucumbência recíproca deve ser fixada conforme a proporcionalidade do decaimento de cada parte.

A indenização por dano moral é corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros desde a citação, aplicando-se o IPCA e a taxa SELIC, vedada a cumulação de indexadores.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 14; CC, arts. 186, 187, 927, 944 e 953, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0830407-66.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 30.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0813924-44.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0853842-98.2019.8.14.0301, j. 01.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0819866-71.2017.8.14.0301, j. 25.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0851199-07.2018.8.14.0301, j. 10.12.2024; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024; STJ, REsp 1.100.798/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2009; STJ, REsp 2.073.085/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0818574-12.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO:

THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADA: CARLOS GLENNY VALENTE PO

ADVOGADO: ANDRE COELHO MIRANDA - OAB AP 2.400

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, Lucros Cessantes e Declaração de Inexigibilidade de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
CARLOS GLENNY VALENTE PO
em detrimento de
RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

objetivando a recomposição moral e material decorrente do atraso na entrega de sua unidade residencial.

Sentença:
de procedência
dos pedidos autorais declarando a rescisão do contrato em comento por culpa exclusiva das rés, condenando as Rés a devolverem a totalidade dos valores pagos, devidamente corrigidos e atualizados, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral. Verba honorária sucumbencial em favor do autor no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Compreensão mantida incólume mesmo após oposição de Aclaratórios conforme ID. 33303448.

Recurso:
de apelação cível por
RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA,
anunciando o desacerto da sentença quanto a responsabilidade civil no caso em comento, pois inexistente, bem como se mantida a condenação, que o
quantum
fosse reduzido aos parâmetros locais. Ademais disso anuncia a ocorrência de sucumbência recíproca apta a recalibrar a verba honorária devida, sem que se perca de vista a necessidade de ajuste quanto aos indexadores das condenações (juros e correção monetária) e os respectivos termos iniciais.

Contraminuta
: apresentada ao ID.

33303456.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0818574-12.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO:

THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADA: CARLOS GLENNY VALENTE PO

ADVOGADO: ANDRE COELHO MIRANDA - OAB AP 2.400

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Avante e com objetividade
. São temas em debate:
a)
o dano moral e seu quantum;
b)
existência ou não de sucumbência recíproca e
c)
índices de juros e correção monetária aplicáveis.

1.

Quanto ao abalo extrapatrimonial. Quantum que demanda recomposição.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
não negaram em nenhum momento que
atrasaram a entrega do bem
, apenas quedaram-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então o abalo de ordem moral.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção no consumidor, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

“(...) Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel enseja indenização por danos morais quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual, em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0830407-66.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-30)

E mais:

“(...) Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento contratual apto a gerar responsabilidade civil por dano moral, quando extrapola o prazo de tolerância e frustra a legítima expectativa do consumidor. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0813924-44.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-15)

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor às Requeridas na origem

RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada, uma vez que sua mora e seu ato ilícito advieram antes de qualquer outra causa que ensejassem o descumprimento contratual por sua parte.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço e atraso na entrega) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência dos Recorrentes para com sua consumidora, tal fato (atraso na entrega) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Compreensão jurisprudencial cuja verba varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais): (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853842-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851199-07.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por compreender lesionado a personalidade do Consumidor e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

2.

Da sucumbência recíproca. Inacolhimento do pedido de lucros cessantes.

No caso em comento, a despeito de o togado
a quo
não ter acolhido o pleito de lucros cessantes por perda de objeto com a rescisão, a bem da verdade isso é razão de decidir para indeferimento e não perda de objeto.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou a compreensão de que lucros cessantes são incabíveis em caso de rescisão de contrato
ex vi
AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024.

Desta forma é caso de indeferimento do pedido autoral, o que, por conseguinte, atrai a necessidade de condenação aos ônus de sucumbência no ponto.

A noção da sucumbência recíproca aplicada ao caso concreto decorre de que, conquanto o Autor pedia a rescisão contratual, danos morais, materiais na forma de devolução dos valores pagos e lucros cessantes, as Requeridas pediam a improcedência do pleito autoral.

Ambos decaíram em parte dos seus pedidos. O Autor decaiu ao não ter deferido os lucros cessantes e as Requeridas decaíram ao ter contra si o decreto de rescisão do contrato e seus consectários.

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde "a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos" (Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

Na hipótese dos autos deve ser recalibrada a sucumbência para 25% (vinte e cinco porcento) pelo Autor
– pois 1 de seus 4 pedidos foi negado -
e 75% (setenta e cinco porcento) pelas Requeridas.

3.

Índices de juros e correção das condenações.

De fato, a despeito da compreensão desta Desembargadora no que pertine a autonomia entre os danos havidos e sua respectiva possibilidade de coexistência, tenho por encampar a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que “a indenização fixada a título de danos morais pelo atraso na entrega da obra deve ser corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação” (REsp n. 2.073.085/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Os valores – dano moral e material – serão
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Correção do dano moral: da data do arbitramento (sentença). Os juros quanto do dano moral serão contados da citação;

Correção do dano material: data do efetivo prejuízo, ou mês de atraso.

Os juros quanto ao dano material serão aplicados desde a citação.

O indexador global da atualização dos valores é o IPCA e os juros de mora é pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
– deduzida a atualização monetária embutida, obviamente -
. Inexistindo, assim, a possibilidade de sobreposição de indexadores de juros e correção diante da delimitação objetiva e temporal.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Recalibrar o
quantum
da indenização por dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Estabelecer a sucumbência recíproca
para 25% (vinte e cinco porcento) pelo Autor
– pois 1 de seus 4 pedidos foi negado -
e 75% (setenta e cinco porcento) pelas Requeridas.

3.

Determinar que correção do dano moral será da data do arbitramento (sentença). Os juros quanto do dano moral serão contados da citação e a correção do dano material: data do efetivo prejuízo, ou mês de atraso.

Os juros quanto ao dano material serão aplicados desde a citação.

4.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

5.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

6.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026